Tribunal: STF
Processo: HC 265313
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Richard Gaertner impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática de homicídio doloso na direção de veículo automotor. 



    O impetrante, em síntese, pretende:



    8.4. A anulação de sentença de pronúncia proferida na ação penal nº 000321507.2011.8.11.0037 ante às arbitrariedades havidas naqueles feitos. 



    8.5. Subsidiariamente, a anulação do venerando acordão proferido na 1ª Câmara Criminal de Mato Grosso quando do julgamento do RESE nº 0003215-07.2011.8.11.0037, ante à manifesta lesão à cláusula do devido processo legal, determinando-se que a Corte Estadual de Mato Grosso proceda à análise e valoração expressa e relevantes argumentos e provas suscitas pela defesa aptos a afastar a premissa equivocada de que o homicídio do lamentável acidente de trânsito em questão foi praticado com dolo eventual e não por culpa na modalidade imperícia, considerando resultado do laudo pericial da POLITEC/MT que afirmou “QUE A VELOCIDADE DO VEÍCULO DO IMPETRANTE NÃO FOI IMPORTANTE PARAA OCORRÊNCIA DOS FATOS”, eis que é fundamental percorrer as provas existentes colhidas durante a instrução criminal. Na materialidade e autoria são incontroversas. O Paciente defende em sua tese que não há elementos suficientes para demonstrar o dolo eventual.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor da sentença de pronúncia proferida na ação penal nº 000321507.2011.8.11.0037. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente